Tribunal: TJES
Processo: 5012122-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012122-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANA NEVES PINHEIRO SANTOS

AGRAVADO: T. P. S. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE FILHOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor da filha da agravante no valor de 30% do salário mínimo.

A recorrente alega a ilegitimidade ativa do genitor, a inobservância do binômio necessidade-possibilidade e a quebra do princípio da isonomia, visto que o outro filho do casal, que reside consigo, teve alimentos fixados em 25% do salário mínimo a serem pagos pelo genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o genitor possui legitimidade para pleitear alimentos em nome da filha, diante da alegação de que ela reside com a avó paterna; (ii) saber se o valor dos alimentos provisórios deve ser reduzido para observar o princípio da isonomia entre os filhos, considerando que cada genitor detém a guarda de fato de um deles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de que a menor reside com a avó paterna não se sustenta, em análise preliminar, pois o estudo social demonstra que ela mora em imóvel vizinho ao da genitora, no mesmo terreno do pai.

4)
Em situações nas quais cada genitor fica com a guarda de um dos filhos, a fixação dos alimentos deve observar o tratamento isonômico entre a prole.

5)
Tendo sido fixada obrigação alimentar ao genitor no percentual de 25% do salário mínimo em favor do filho que reside com a agravante, o mesmo patamar deve ser aplicado à obrigação da mãe em relação à filha que reside com o pai, até que se possa avaliar, com segurança, as condições econômicas dos genitores e as necessidades dos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 25% do salário mínimo.

Tese de julgamento:

"Na hipótese em que cada genitor detém a guarda fática de um dos filhos, a fixação de alimentos provisórios deve observar o princípio da isonomia entre a prole, a fim de ser estabelecido tratamento paritário até a análise aprofundada das condições econômicas das partes e das necessidades dos menores".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, I; CPC, art. 485, VI; CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 5011823-68.2021.8.13.0079, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 21.06.2024; TJ-MG, AC 1.0702.15.044301-9/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 02.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia aos alimentos provisórios fixados em favor da menor
T. P. D. S.
, especificamente a legitimidade ativa do genitor, a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e a isonomia em relação ao valor fixado para o outro filho do casal.

Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I do art. 5º da CF).

Vale ainda mencionar que os alimentos traduzem a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e, por esse motivo, o vigente Código Civil abandonou a anacrônica visão meramente individualista, outrora predominante em nossa sociedade, em valorização da solidariedade social.

Nesse sentido, posiciona-se a doutrina para quem “
a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social - como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana
”.

No que tange aos genitores, é sabido que o exercício do poder familiar lhes impõe a manutenção integral da prole, estruturando-se, assim, obrigação alimentícia independente dos recursos do filho menor, a qual é intransferível a terceiros.

Fincadas tais premissas, a agravante alega, com base em documentos como laudo social e relatório da comissária judicial (Id. 15167505), que a filha reside com a avó paterna, e não com o genitor, o que retiraria dele a legitimidade para a causa.

Tal argumento é de extrema relevância, pois a legitimidade para a causa é condição da ação, cuja ausência impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

No entanto, o estudo social adunado pela própria recorrente demonstra que a filha reside no imóvel vizinho ao dela, em que o genitor mora na parte superior e a avó paterna na inferior.

Logo, não se afigura plausível a alegação de que a avó paterna exerce a guarda de fato da menor, o que poderá ser melhor apurado durante a instrução.

Ademais, a agravante sustenta que o percentual de 30% do salário mínimo fora fixado sem a devida análise de suas possibilidades, especialmente por já prover, de
forma exclusiva
, o sustento do outro filho do casal.

Todavia, no Agravo de Instrumento nº 5011388-73.2024.8.08.0000, fora imposta ao agravado obrigação alimentar no valor correspondente a 25% do salário mínimo em favor do filho que reside com a agravante, o que retira a suposta provisão exclusiva.

Nada obstante, a fixação de alimentos deve, impreterivelmente, observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

A situação em que cada genitor fica com a guarda de um dos filhos é comum e, em tais casos, admite-se a desoneração recíproca do dever alimentar ou, no mínimo,
a fixação de valor isonômico, a depender da capacidade econômica entre as partes
.

Nesse passo trilha a jurisprudência pátria:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO . ALIMENTANTE. OUTRO FILHO. ISONOMIA ENTRE IRMÃOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . -A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade -
Os alimentos prestados a outros filhos, também menores, não desoneram o alimentante da obrigação de pagar alimentos ao agravado, mas é fator que deve ser ponderado, diante das peculiaridades do caso concreto, devendo ser observado, ainda, o princípio da isonomia entre os filhos
-Encontrando-se demonstrado que a obrigação alimentar fixada na sentença se mostra excessiva, vez que o recorrente alega trabalhar na informalidade e não há comprovação da sua renda e despesas, mostra-se possível readequar-se os alimentos fixados, de modo que seja obrigado a pagar 30% do salário mínimo, mas em sendo comprovada a sua inserção no mercado formal de trabalho, mantem-se a obrigação de pagar os alimentos em 30% de seus rendimentos líquidos, nunca inferiores a 30% do salário mínimo. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50118236820218130079 1.0000 .24.149924-3/001, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 24/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - ISONOMIA ENTRE OS FILHOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A obrigação alimentar deve satisfazer o princípio da proporcionalidade inserido no binômio possibilidade/necessidade, conforme se depreende do art. 1.694, § 1º, do Código Civil . A fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo mostra-se, a princípio, desproporcional, porquanto compromete a própria subsistência do agravante.
Com efeito, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, bem como a isonomia entre os filhos menores, necessária a redução da verba alimentar para 33% do salário mínimo vigente.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10702150443019001 Uberlândia, Relator.: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Com efeito,
merece guarida o pleito isonômico
, a fim de ser o mesmo percentual outorgado a ambos os filhos, até que se possa avaliar, com segurança, as condições econômicas dos genitores e as necessidades dos menores.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

a fim de
reduzir o valor dos alimentos devidos à menor para
o valor correspondente a
25%
d
o salário mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.